Tribunal: TJPA
Processo: 0019257-10.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019257-10.2020.8.14.0401

APELANTE: MAURO DAWID MACEDO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, SOMADOS A CONFISSÃO E AO LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, CONFIRMAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUTIÇA DA FIXAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

I. A defesa requereu a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri. Ocorre que a decisão dos jurados não está em desconformidade com o material probatório produzido nos autos. A materialidade do crime está provada pelo laudo de exame de necropsia médico-legal, o qual aponta que a vítima foi morta devido a choque hemorrágico agudo, provocado por vinte e uma feridas perfurocortantes de arma branca, algumas desferidas em áreas vitais do corpo, como cabeça e tórax. A versão da acusação se encontra amparada na prova oral colhida em plenário. A informante Cristiane Damasceno de Oliveira confirmou as conclusões do laudo pericial e relatou que sua irmã havia sido morta com vinte e uma facadas aplicadas pelo recorrente. O informante Admilson Silva Tavares relatou que após o crime, o apelante teria lhe telefonado, afirmando ter esfaqueado a vítima. Há também a confissão do próprio apelante, o qual admitiu ter sido o autor dos golpes de faca que levaram a vítima a óbito, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa própria e de sua esposa. A tese de que o recorrente teria atuado sob o manto da excludente de ilicitude não foi admitida pelos jurados, mormente diante da falta de proporcionalidade e moderação na conduta. O conselho de sentença optou, portanto, por acolher a versão da acusação, reconhecendo que o apelante, ao desferir inúmeras facadas na vítima, extrapolou os limites de eventual ação defensiva, revelando, assim, verdadeiro
animus necandi.
Havendo duas versões para os fatos, os jurados podem escolher a que lhes parecer mais adequada, desde que em conformidade com as provas dos autos, como ocorre no caso. Logo, não há razão para anulação do veredicto do

conselho

de

sentença. Precedentes;

DA DOSIMETRIA DE PENA.

II. A defesa aduziu erro ou injustiça na fixação da pena. Na sentença o juiz fixou a pena-base um ano acima do mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial negativa. Não houve excesso, portanto, na fixação da sanção-base. Na hipótese, observa-se que o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA. Na segunda fase do cálculo, foi reconhecida corretamente a atenuante da confissão, tendo a pena retornado ao patamar mínimo previsto em lei para o crime de homicídio qualificado, qual seja, doze anos de reclusão. O regime prisional também foi aplicado em conformidade com as regras do art. 33 do CPB e está compatível com a reprimenda imposta. Inexiste erro ou injustiça na aplicação da pena, conforme alegado pela defesa;

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

III. A defesa pugnou para que o recorrente apele em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação de pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Apelo

improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer

do

recurso

e

julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAURO DAWID MACEDO DE SOUSA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de doze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso I, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Em seu recurso, a defesa afirmou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois as testemunhas não teriam presenciado o crime e, por isso, não conseguiram individualizar a conduta do recorrente, o qual teria agido em legítima defesa. Por este fundamento, requereu a anulação do julgamento e a submissão do apelante a novo júri,
ex vi
do art. 593, inc. III, “d” do CPPB.

Subsidiariamente, a defesa aduziu erro ou injustiça na aplicação da pena, postulando pela reanálise da sanção e do regime prisional, com fulcro no art. 593, inc. III, “c” do CPPB. Ainda, pugnou para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, mediante monitoramento eletrônico, tendo em vista as suas qualidades pessoais e os seus problemas de saúde. Ao final, requereu o provimento da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento do presente apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos delituosos narrados na exordial.

“[...] De acordo com o Inquérito policial em anexo, no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 14h00 min., no interior da residência dos ora denunciados, precisamente na Alameda Abetel, n° 000, complemento: Rua Santos Dumont, bairro da Sacramenta, Belém-PA, Mauro Dawid Macedo de Sousa e Marcilio Alvares dos Santos, executaram a vítima Tatiane Alcantra de Oliveira a golpes de faca. Conforme apurado pela Polícia Judiciária, a vítima encontrava-se na companhia dos autores do crime, na casa destes, ingerindo bebidas alcoólicas, momento que a vítima passou a flertar com um dos denunciados, o nacional Marcilio Alvares, e de imediato Mauro Dawid ficou com ciúmes e iniciou se uma briga entre Mauro e Tatiane. A vítima empunhou-se de uma arma branca tipo faca e tentou agredir Mauro, que em seguida conseguiu pegar a referida faca e passou a desferir vários golpes em Tatiane, que acabou caindo no chão e ato contínuo, Marcilio pegou a faca e também passou a esfaquear a vítima por diversas vezes, esta que já estava caída no chão. Após o delito, os ora denunciados empreenderam fuga para o distrito de Murinin, onde ficaram até a data de 13/10/2020, em seguida foram para a cidade de Benfica/PA e lá alugaram uma casa para se esconderem. A Polícia Civil ficou sabendo desse esconderijo através do disque denúncia e se encaminharam ao local, chegando lá encontraram Mauro e Marcilio com grande quantidade de entorpecentes semelhante a maconha no interior da residência, ato contínuo foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas [...]” (SIC)

Durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelante confessou o crime, alegando, contudo, legítima defesa. Em conformidade com a decisão dos jurados, o juiz-presidente o condenou à pena mínima de doze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I do CPB. São os fatos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri. Ocorre que,

analisando a tese defensiva, constata-se que a decisão dos jurados não está em desconformidade com

o material probatório produzido nos autos.

Com efeito, a materialidade do crime está provada pelo laudo de exame de necropsia médico-legal, o qual aponta que a vítima foi morta devido a choque hemorrágico agudo, provocado por
vinte e uma feridas perfurocortantes
de arma branca (fls. 336/337), algumas
desferidas em áreas vitais do corpo, como cabeça e

tórax.

Por sua vez, a versão da acusação se encontra amparada na prova oral colhida em plenário. Com efeito, a informante Cristiane Damasceno de Oliveira confirmou as conclusões do laudo pericial e relatou que sua irmã havia sido morta com vinte e uma facadas aplicadas pelo recorrente. O informante Admilson Silva Tavares relatou que após o crime, o apelante teria lhe telefonado,
afirmando ter esfaqueado a vítima.
Há também a confissão do próprio apelante, o qual admitiu ter sido o autor dos golpes de faca que levaram a vítima a óbito, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa própria e de

sua esposa.

A tese de que o recorrente teria atuado sob o manto da excludente de ilicitude não foi admitida pelos jurados, mormente diante da falta de proporcionalidade e moderação na conduta. O conselho de sentença optou, portanto, por acolher a versão da acusação, reconhecendo que o apelante, ao desferir inúmeras facadas na vítima, extrapolou os limites de eventual ação defensiva, revelando, assim, verdadeiro
animus necandi.

Havendo duas versões para os fatos, os jurados podem escolher a que lhes parecer mais adequada, desde que em conformidade com as provas dos autos, como ocorre no caso em apreço. Logo, não há razão para anulação do veredicto

do

conselho

de sentença.

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa aduziu erro ou injustiça na fixação da pena. O cálculo da sanção foi assim realizado. Transcrevo:

“[...]
Considerando o que determina o artigo 59 do Código Penal Brasileiro: I – Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, não ultrapassou os parâmetros da normalidade do tipo penal malferido; II – Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu não registra condenação penal transitada em julgado por fato anterior à data do apurado nestes autos; III – Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para que possa ser mensurada; IV – Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração; V – Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de considerar para evitar o bis in idem; VI – As
CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime ocorreu em um ambiente que, embora tido como lar, a bem da verdade, a julgar pelas palavras das testemunhas e do próprio réu em plenário, se demonstrava degradante, posto que utilizado para o uso exagerado e desregrado de entorpecentes, substâncias que constantemente estão associadas a fatos criminosos violentos como o apurado nos autos
; VII – As CONSEQUÊNCIAS do crime, embora graves, também são as características do delito; e VIII – Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pelo que restou colhido da instrução plenária, esta contribuiu para o resultado sofrido ao fazer uso de entorpecentes no local do fato e travou discussão com o denunciado, pelo que valoro favoravelmente ao réu
. Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 13 (treze) anos de reclusão. Observo que existe uma atenuante militando em favor do denunciado, qual seja a confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano. Não havendo outras atenuantes e quaisquer agravantes a serem levadas a efeito, subsiste, nesta fase, a pena de 12 (doze) anos de reclusão. Inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, torno por concreta e definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 33, §§1º e 2°, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro, fixo o cumprimento das penas definitivamente impostas inicialmente no regime FECHADO.
Considerando o quantum da pena e o regime inicial estabelecido para o seu cumprimento, assim como por considerar que não só subsistem, como foram robustecidos, pela presente decisão, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, a mantenho, e, consequentemente, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade [...]”

Examinando os autos, verifica-se que o juiz fixou a pena-base um ano acima do mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial negativa. Não houve excesso, portanto, na fixação da sanção-base. Na hipótese, observa-se que o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA
[1]
.

Na segunda fase do cálculo, foi reconhecida corretamente a atenuante da confissão, tendo a pena retornado ao patamar mínimo previsto em lei para o crime de homicídio qualificado, qual seja, doze anos de reclusão
[2]
. O regime prisional também foi aplicado em conformidade com as regras do art. 33 do CPB e está compatível com a reprimenda imposta. Logo, não há que se falar em erro ou injustiça na aplicação da pena.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A defesa pugnou para que o recorrente apele em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação de pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido

em

habeas

corpus
,

remédio

heroico

de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi

do

art.

30,

inciso

I,

alínea “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do apelo e
nego-lhe provimento, termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]

Art. 121.[...] § 2° Se o homicídio é cometido: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 11/04/2022